Tribunal: TJDFT
Processo: 0756576-25.2018.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0756576-25.2018.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CAMILA CAMARANO OLIVEIRA EMBARGADO: FUNDACAO HEMOCENTRO DE BRASILIA - HEMOCENTRO, DISTRITO FEDERAL DECISÃO Aguarde-se o julgamento da Reclamação protocolada perante o Supremo Tribunal Federal, conforme informado ao ID Num. 33895064. Brasília, 28 de março de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito